Tribunal: TJSP
Processo: 2202251-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
Impugnação de Crédito. Pretensão, da casa bancária agravante, de exasperar o crédito com garantia real. Inépcia do pedido, primeiro, porque não se explicita a razão do equívoco dos cálculos dos devedores e da Administradora Judicial, que consubstanciaram a primeira e segunda listas; segundo, porque, apesar de concitado a juntar os extratos de evolução do aludido crédito, não tomou a providência.

Ementa:
Impugnação de Crédito. Pretensão, da casa bancária agravante, de exasperar o crédito com garantia real. Inépcia do pedido, primeiro, porque não se explicita a razão do equívoco dos cálculos dos devedores e da Administradora Judicial, que consubstanciaram a primeira e segunda listas; segundo, porque, apesar de concitado a juntar os extratos de evolução do aludido crédito, não tomou a providência. Valor mantido.

Impugnação de Crédito. Embora os devedores neguem a existência do crédito quirografário, a casa bancária cuidou de demonstrar a entrada, na conta corrente de um deles, dos valores tomados em empréstimo nas 3 (três) operações que pretende a habilitação. Cuidou, também, apesar da conclusão do "expert" contábil e da Administradora Judicial, de juntar planilhas com a evolução do crédito, suficiente para a conferência. Crédito quirografário que merece habilitado. Necessidade, contudo, de retorno dos autos à origem para a conferência dos valores devidos.

Recurso parcialmente provido.